Tribunal: TJES
Processo: 5012351-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012351-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA
RECORRIDO: GYOVANA SANTOS DE JESUS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5012351-10.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA

EMBARGADA: GYOVANA SANTOS DE JESUS e outros

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. SANAR OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9483683, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9569878), sustentou, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não houve a fixação do índice de correção monetária a ser utilizado sobre a atualização da condenação. Aduziu que a omissão ocorre desde a sentença proferida na origem, sendo a questão abordada nas razões do recurso inominado, contudo o vício não foi sanado. Requereu, ao final,
“(...) receber os presentes aclaratórios para, dando-lhe provimento e alterando a premissa da qual partiu, imprimir efeito infringente ao suprir a omissão apontada e indicar o indexador para fins de atualização da condenação imposta (...)”
.

A parte autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 9777456, ocasião em que pugnou pelo não acolhimento dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, dado o caráter protelatório.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante argumenta que o acórdão deixou de fixar o índice de correção monetária a ser utilizado sobre a atualização da condenação; afirma que o vício ocorre desde a sentença, sendo o ponto abordado nas razões do recurso inominado e não sanado por esta Turma Recursal.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Pois bem. Com relação ao trecho no qual reside a alegada omissão, reputo relevante mencionar que o acórdão manteve a sentença de origem, que tratou a correção monetária e juros aplicáveis à espécie da seguinte forma:

A)CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES AOS COAUTORES JOAO PEDRO FAZOLO MARLIERE e GYOVANA SANTOS DE JESUS, A QUANTIA DE R$ 28,00 (vinte e oito reais), CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

B) CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR O AUTOR JOAO PEDRO FAZOLO MARLIERE NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Como se observa, houve fixação dos marcos iniciais dos juros e da correção monetária dos danos materiais e morais.

Ocorre que, de fato, há omissão quanto aos parâmetros de incidência dos referidos consectários, notadamente porque tal ponto foi levantado pela recorrente/embargantes nas razões do recurso inominado (vide ID 8339997 - pág. 08) de forma que deve ser sanada omissão, para estabelecer que correção monetária
do dano material
deve se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até a citação, momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Nesse sentido, vejamos a expressa previsão do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. s

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

E, ainda, a jurisprudência do TJES:

[...]
o qual lhe

deverá ser ressarcido e corrigido pelo IPCA-E a partir de cada pagamento, com juros pela SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. [...] (TJES, Apelação 0000759-60.2017.8.08.0004, Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023).

Outrossim, em relação aos
danos morais
, o valor deverá ser atualizado a partir do arbitramento pela SELIC, que já engloba juros e correção.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 9483683 ,
ONDE SE LÊ
:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

LEIA-SE
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão da sentença de origem quanto aos índices de correção monetária aplicável aos valores da condenação,nos termos fundamentados acima.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)